Tribunal: TJPA
Processo: 0861592-20.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861592-20.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ORM CABO ANANINDEUA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA.

ICMS. SERVIÇO DE PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. SÚMULA Nº 334 DO STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração
opostos pelo ESTADO DO PARÁ
, diante do Acórdão que negou provimento à Apelação do ora Embargante, reconhecendo a ausência de autorização da cobrança do tributo sobre a prestação do serviço de provimento de internet, conforme a jurisprudência da Corte Superior, mantendo a sentença recorrida.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se há omissão a ser sanada no Acórdão recorrido
quanto a aplicabilidade da Súmula nº 334 do STJ e dispositivos legais relacionados.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC).

4.
A tese de omissão
não merece prosperar, pois o Acórdão embargado enfrentou a questão com base no entendimento da Corte Superior, que é aplicado por este Egrégio Tribunal de Justiça, bem como pelos demais Tribunais Pátrios, reconhecendo a ausência de autorização da cobrança do tributo sobre a prestação do serviço de provimento de internet.

5.
Apesar das alegações da Embargante, todos os pontos restaram devidamente esclarecidos no julgado embargado, não havendo qualquer omissão a ser sanada no Acórdão, razão pela qual a
manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

IV.
Dispositivo

6.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Prequestionamento
automático, conforme aplicação do artigo 1.025 do CPC.

_____________

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigos 1.022, II, e 1.025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 08 de junho de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação (processo nº
0861592-20.2020.8.14.0301) opostos pelo ESTADO DO PARÁ
, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento à Apelação do ora Embargante, reconhecendo a ausência de autorização da cobrança do tributo sobre a prestação do serviço de provimento de internet, conforme a jurisprudência da Corte Superior, mantendo a sentença recorrida.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

Desse modo, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO
, para manter a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Em suas razões (Id
. 34819565),

o Embargante afirma que o Acórdão embargado foi omisso por desconsiderar a inaplicabilidade da Súmula nº 334 do STJ ao presente caso, lesando os artigos 10, 489, § 1º, inciso IV, c/c artigo 927 §1º, do CPC, além dos artigos 13, III, e § 1º II, a, e 2º, III, da Lei Complementar nº 87 de 1996 e do artigo 60, da Lei Geral das Telecomunicações, a Lei nº 9.472 de 1997.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e para fins de prequestionamento.

O Embargado apresentou contrarrazões (Id. 35733072), pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC, conheço dos Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos Embargos Declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar
se há omissão a ser sanada no Acórdão recorrido
quanto a aplicabilidade da Súmula nº 334 do STJ e dispositivos legais relacionados.

Dos autos, verifica-se que a tese de omissão
não merece prosperar, pois o Acórdão embargado enfrentou a questão com base no entendimento da Corte Superior, que é aplicado por este Egrégio Tribunal de Justiça, bem como pelos demais Tribunais Pátrios, reconhecendo a ausência de autorização da cobrança do tributo sobre a prestação do serviço de provimento de internet. Senão, vejamos:

Da análise dos autos, verifica-se que, entre as atividades descritas no contrato social da Apelada, está o Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), cujo conceito, previsto no artigo 3º da Resolução nº 614/2013 da ANATEL, abrange a permissão da prestação do serviço de provimento de conexão à internet:

Art. 3º - O SCM é um serviço fixo de telecomunicações de interesse coletivo, prestado em âmbito nacional e internacional, no regime privado, que possibilita a oferta de capacidade de transmissão, emissão e recepção de informações multimídia, permitindo inclusive o provimento de conexão à internet, utilizando quaisquer meios, a Assinantes dentro de uma Área de Prestação de Serviço.

O serviço de provimento à internet se enquadra no conceito de Serviço de Valor Adicionado (SVA) previsto no artigo 61 da Lei nº 9.472de 1997 (Lei Geral das Telecomunicações),
in verbis
:

Art. 61. Serviço de valor adicionado é a atividade que acrescenta, a um serviço de telecomunicações que lhe dá suporte e com o qual não se confunde, novas utilidades relacionadas ao acesso, armazenamento, apresentação, movimentação ou recuperação de informações.

§ 1º Serviço de valor adicionado não constitui serviço de telecomunicações, classificando -se seu provedor como usuário do serviço de telecomunicações que lhe dá suporte, com os direitos e deveres inerentes a essa condição.

Denota-se que o Serviço de Valor Adicionado não constitui serviço de telecomunicação propriamente dito, não podendo, portanto, ser objeto de incidência do ICMS na forma pretendida pelo Apelante.

Neste sentido, a Súmula nº 334 do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

Súmula nº 334: O ICMS não incide no serviço dos provedores de acesso à Internet.

O julgado ainda citou jurisprudência recente desta Egrégia Corte de Justiça, bem como dos Tribunais Pátrios, em casos semelhantes:

Conferindo eficácia ao entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ICMS. SERVIÇO DE PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 334 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo tutela de urgência deferida na origem, que determinou a abstenção da cobrança de ICMS sobre os serviços de provimento de acesso à internet prestados pela Recorrida. 2. Discute-se a incidência de ICMS sobre o serviço de provedor de acesso à internet e a aplicabilidade da Súmula 334 do STJ ao caso concreto. 3. O serviço de provedor de acesso à internet se enquadra no conceito de Serviço de Valor Adicionado (SVA), nos termos do art. 61 da Lei nº 9.472/1997 (Lei Geral de Telecomunicações) e não constitui serviço de telecomunicação. Portanto, não pode ser objeto de incidência do ICMS, a teor do que dispõe a Súmula 334 do STJ. 4. Sobre a alegação de que as atividades desempenhadas pela Recorrida não se limitam ao fornecimento de provedor de internet, tal matéria, além de não estar evidenciada de imediato e de precisar ser esclarecida nos autos da ação originária, não autoriza a cobrança do tributo sobre a prestação do serviço de provimento de internet, conforme entendimento firmado pela Corte Superior. 5. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência foi corretamente deferida para evitar a cobrança indevida do tributo. 6. O periculum in mora inverso alegado pelo Agravante não foi demonstrado de forma concreta, não havendo elementos que justifiquem a reforma da decisão recorrida. 7. Agravo Interno desprovido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810881-07.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/02/2025)

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ICMS. SENTENÇA. REFORMADA PARCALMENTE. AFASTANDO A CONDENAÇÃO DO ESTADO EM CUSTAS. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão reexaminada. 3- Por força do que dispõe o art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328 de 30/11/2015, a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas e despesas processuais. 4- À unanimidade de votos, Sentença reformada parcialmente. SERVIÇO DE PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET. SENTENÇA QUE AFASTOU ESSA ATIVIDADE DO CAMPO DE INCIDÊNCIA DO ICMS FUNDADA EM SÚMULA E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 334 DO STJ 2- Segundo o Enunciado 334 da Súmula do STJ "O ICMS não incide no serviço dos provedores de acesso à Internet" (Remessa Necessária nº 0031860 -81.2008.8.14.0301, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO , Julgado em 03.11.2016 . Publicado em 22.11.2016)

De igual forma, é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ICMS – SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO – SERVIÇO QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE COMUNICAÇÃO – AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DE ICMS – SÚMULA 334 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA No Superior Tribunal de Justiça, consolidou -se o entendimento de que é o indevida a incidência de ICMS sobre os serviços prestados pelos provedores de acesso à internet, uma vez que estes prestam serviços de valor adicionado , nos termos do art. 61, § 1º, da Lei 9.472/97, apenas liberando espaço virtual para comunicação , de modo que não se enquadram no conceito de "comunicação " a justificar a incidência do referido imposto. (TJ-MS - AI: 14014022420238120000 Campo Grande, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 29/03/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2023)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO E DESPROVIMENTO. ICMS SOBRE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET. SÚMULA 334 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE SERVIÇO PRESTADO PELOS PROVEDORES DE INTERNET. INTELIGÊNCIA DO ART. 61 DA LEI 9.472/97 E SÚMULA 334 DO STJ. Não incide o ICMS sobre o serviço prestado pelos provedores de acesso à internet, uma vez que a atividade desenvolvida por eles constitui mero serviço de valor adicionado, nos termos do art. 61 da Lei Federal n. 9472/97 e Súmula n.334 do egrégio STJ. - Súmula 334, segundo a qual: “O ICMS não incide no serviço dos provedores de acesso à Internet”. Os serviços de valor adicionado não constituem telecomunicações, pois pacífico o entendimento de que se traduz em valor adicionado ao serviço de comunicação, mas que, com ele, não guarda relação, conforme disposto no art. 61 da Lei nº 9.472/97. Portanto, não resta dúvida acerca da não incidência do ICMS. (TJ-PB - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08006532020228152001, Relator: Des. Leandro dos Santos, 1ª Câmara Cível)

Dessa forma, constata-se que apesar das alegações da Embargante, todos os pontos restaram devidamente esclarecidos no julgado embargado, não havendo qualquer omissão a ser sanada no Acórdão que adotou o entendimento pacífico que tem sido aplicado pelo Poder Judiciário, conforme demonstrado, e ainda de acordo com a Súmula nº 334 do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, os Embargos Declaratórios foram opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Assim, e
stando a
matéria devidamente exaurida no julgado
,
in
existe qualquer vício a ser sanado, devendo ser mantido na íntegra o Acórdão recorrido.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos Embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 – Grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 – Grifo nosso)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também adota este entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
. (TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10). (Grifo nosso)

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do artigo 1.025 do CPC:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
,

por não vislumbrar os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (artigo 1.025 do CPC).

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/06/2026